Tribunal: TCU
Processo: 005.194/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32026, modalidade Concorrência e Uasg 981190 (Objeto: Construção de Unidade Básica de Saúde UBS Porte I, denominada Unidade Básica de Saúde Boa Fé, incluindo demolição de edificação existente, execução de serviços necessários à implantação da unidade, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme projetos e especificações técnicas aprovados pelo Ministério da Saúde, em atendimento à população da Comunidade Boa Fé, no município de Mojuí dos Campos/PA.)

Inteiro teor:
Acórdão 776/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades na Concorrência 1/2026, conduzida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Mojuí dos Campos/PA para construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), com valor estimado de R$ 1.999.000,00. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a representante alega inabilitação indevida por não realizar vistoria técnica presencial, a despeito da apresentação de declaração de ciência, além de suposto tratamento não isonômico entre as licitantes; considerando a baixa materialidade dos fatos, visto que a diferença entre a proposta da representante e a da licitante subsequente é de aproximadamente R$ 31.910,00 (1,6% do valor estimado da contratação), montante inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial; considerando que o certame encontra-se em fase recursal administrativa, o que permite à própria administração municipal sanear eventuais falhas no exercício de sua autotutela; considerando que a jurisprudência desta Corte (ex: Acórdãos 465/2024 e 1146/2024, ambos do Plenário) orienta que o interessado deve acionar prioritariamente as linhas de defesa internas do órgão licitante, evitando que o TCU atue como instância recursal administrativa em questões de baixo risco e relevância; considerando que, nos termos do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, não se justifica a alocação de meios fiscalizatórios do Tribunal quando configurados baixo risco, baixa relevância e baixa materialidade; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU; e nos arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e considerar prejudicada a continuidade de seu exame, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; b) comunicar os fatos à Secretaria Municipal de Infraestrutura de Mojuí dos Campos/PA e ao respectivo órgão de controle interno, acompanhados da representação, da instrução à peça 9 e desta deliberação, para que adotem as providências de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal; c) informar o teor desta deliberação e da instrução à peça 9 ao representante; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.194/2026-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura - Município de Mojuí dos Campos/PA. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Giane Daniela Pereira Wink Guimaraes (OAB/PA 34751), representando Mendes Comércio e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.